Tribunal: CARF
Processo: 11065.903468/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.903468/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.816 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
MATIZ ACABAMENTO DE COUROS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ALEGAÇÃO DE
ERRO
DE
ENCAMINHAMENTO.
CANCELAMENTO.
APROVEITAMENTO DE PARCELA COMPONENTE EM CRÉDITO DE
SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Embora não seja competência do CARF analisar pedido de retificação e/ou
cancelamento de DCOMP, a análise do direito creditório informado na
DCOMP é de competência do Colegiado. No presente caso, há uma inter-
relação entre o crédito analisado no presente processo e o crédito informado
nas DCOMPs que a Recorrente pede o cancelamento. E o interessado
comprova o recolhimento por meio de DARF de pagamentos relativos ao
débito informado nas DCOMPs canceladas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal
do Brasil a fim de que esta adote as providencias apontadas na parte dispositiva do voto do
relator e, ao final, emita novo Despacho Decisório, o qual poderá dar ensejo a novo ciclo
processual, sem prejuízo para a possibilidade de a DRF requerer informações adicionais ao
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.903468/2012-61
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.816 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903468/2012-61

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-93.046, de 07 de maio de
2019, da 2a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada pela
contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação-PER/DCOMP retificador no 16383.37079.251109.1.7.02-4208, em 25/11/2009,
e-fls. 21-29, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2005 no valor
de R$ 78.467,96 para compensação de débitos próprios.
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 020787842, juntado à e-
fls. 59-62, a autoridade administrativa homologou parcialmente a compensação porque parte do
pagamento informado no PER/DCOMP não foi confirmado pela autoridade administrativa,
conforme o excerto abaixo colacionado do Despacho Decisório:

Os pagamentos não confirmados seriam os abaixo discriminados, conforme
análise de crédito do Despacho Decisório, devido à sua utilização em compensação por
pagamento indevido:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.816 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903468/2012-61

Inconformada com a homologação parcial da compensação, a contribuinte
interpôs manifestação de inconformidade onde alegou que ao rever a DIPJ 2005 ano-calendário
2004, constatou que os valores acima identificados não estavam compondo o saldo negativo do
período demonstrado na ficha 12A linha 17 com pagamentos de IRPJ por estimativa mensal,
motivo pelo qual imediatamente efetuou a retificação através da entrega da Declaração
Retificadora em 24/11/2009, alterando os valores conforme demonstrado no quadro abaixo:

Aduz que após a retificação da DIPJ efetuou a retificação dos PER/DCOMP's
referentes ao saldo negativo deste período, incluindo o valor antes considerados como
pagamento a maior.
Afirma que a análise equivocada da compensação decorreu da impossibilidade de
proceder o cancelamento dos PER/DCOMP's apresentados como sendo pagamento indevido,
pois os mesmos estavam em fase de processamento, ou seja bloqueados para retificação.
Requereu o cancelamento dos PER/DCOMP's n°s 11794.97019.150605.1.3.04-
0400 e 39160.05860.150605.1.3.04-9156, que indicam que a origem do crédito é pagamento a
maior,
e
processar
os
PER/DCOMP's
n°s
16383.37079.251109.1.7.02-4208,
12209.83299.251109.1.7.02-8333,
20223.40312.251109.1.7.02-9622,
31732.22241.251109.1.7.02-1276 e 25138.34025.171209.1.3.02-9685 com origem em crédito de
saldo negativo de IRPJ.
A 2a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade
porque considerou que a contribuinte procurou se aproveitar em duplicidade do pagamento
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.816 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903468/2012-61

realizado, isto é, i) utilizou a estimativa paga indevidamente ou a maior como parcela de
composição do crédito informado em Per/Dcomp de Saldo Negativo e ii)utilizou o indébito
como crédito informado em Per/Dcomp de Pagamento Indevido.
Isso porque os PER/DCOMP que a contribuinte encaminhou utilizando os
pagamentos como indevidos foram homologados, conforme excerto abaixo do acórdão:

O interessado se limita a requerer o cancelamento dos Per/Dcomp de pagamento
indevido, ao argumento de que são equivocados. Entretanto, não demonstra, tampouco
comprova, erro neles existente. Referidos Per/Dcomp já se encontram homologados e os
débitos neles confessados encontram-se extintos por compensação.
A DRJ indeferido o pedido de cancelamento dos PER/DCOMPs ao argumento de
que o cancelamento só poderia ser feito por meio do procedimento regulamentado nos arts. 112,
113 e 114 da IN RFB n.o 1717, de 17 de julho de 2017 (esses artigos reproduzem disposição de
mesmo teor contidos em atos anteriormente vigentes: art 93 da IN RFB n.o 1300, de 20 de
novembro de 2012; art. 82 da IN RFB 900, de 30 de dezembro de 2008).
A contribuinte teve ciência do acórdão por meio eletrônico em 05/06/2019 (e-fl.
83).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 02/07/2019 (e-fls. 84-140) onde alega que não houve erro no preenchimento do
PER/DCOMP, mas equívoco quanto ao seu encaminhamento, pois à época, a Instrução
Normativa n° 460/2004 da Secretaria da Receita Federal do Brasil dispunha no seu art. 10 que a
pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderia utilizar o valor
pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que
houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de .CSLL
do período, e assim entendeu que os PER/DCOMPs n°s 11794.97019.150605.1.3.04-0400 e
39160.05860.150605.1.3.04-9156 não poderiam ter sido apresentados, tanto que requereu o
cancelamento de ambos.
Quanto ao argumento da DRJ de que a Recorrente não teria comprovado o erro,
alega que retificou a DIPJ e a PER/DCOMP compondo o saldo negativo de IRPJ, mas
inadvertidamente não procedeu ao imediato cancelamento dos PER/DCOMPs relativos ao
pagamento indevido ou a maior.
Requereu o cancelamento dos PER/DCOMPs n°s 11794.97019.150605.1.3.04-
0400 e 39160.05860.150605.1.3.04-9156 por estarem, segundo a Recorrente, “antagônicas com a
situação contábil/fática apresentada pela Peticionária e a legislação de regência na época (art. 10,
IN n° 460/2004) conforme os documentos anexados ao presente processo e os comprovantes de
pagamento dos débitos compensados, retirados da conta corrente fiscal do próprio sistema da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que corroboram os argumentos da ora Peticionária”.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.816 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903468/2012-61

Requer ao final o provimento do recurso com a reforma do r. acórdão e a
homologação das compensações.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
No PER/DCOMP no 16383.37079.251109.1.7.02-4208, analisado no presente
processo, a Recorrente pleiteia crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2005 no
valor de R$ 78.467,96.
O crédito foi parcialmente reconhecido pela autoridade administrativa pelo fato de
parte dos pagamentos informados pela Recorrente ter sido utilizada em compensação com
crédito originado de pagamento indevido ou a maior (PER/DCOMPs n°s
11794.97019.150605.1.3.04-0400 e 39160.05860.150605.1.3.04-9156).
Nos
referidos
PER/DCOMPs
n°s
11794.97019.150605.1.3.04-0400
e
39160.05860.150605.1.3.04-9156 a Recorrente informa como crédito as parcelas que utiliza na
composição de crédito de saldo negativo de IRPJ declarada no PER/DCOMP no
16383.37079.251109.1.7.02-4208, analisada no presente processo. Confira-se
PER/DCOMP n° 11794.97019.150605.1.3.04-0400:

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.816 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903468/2012-61

PER/DCOMP n° 39160.05860.150605.1.3.04-9156:

PER/DCOMP no 16383.37079.251109.1.7.02-4208:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.816 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903468/2012-61

Portanto se verifica, de fato, que a Recorrente utilizou o crédito de pagamento
indevido ou a maior informado nos PER/DCOMPs n°s 11794.97019.150605.1.3.04-0400 e
39160.05860.150605.1.3.04-9156 para quitar os débitos ali informados de COFINS do PA
maio/2005 e também informa as mesmas parcelas como crédito de saldo negativo de IRPJ do
exercício 2005 no PER/DCOMP no 16383.37079.251109.1.7.02-4208, o que caracteriza
duplicidade de aproveitamento, o que é vedado.
Contudo, compulsando os autos constato que em 30/11/2009 a Recorrente fez
recolhimentos via DARF de COFINS não cumulativa de R$ 8.605,08 em 30/11/2009, de acordo
com comprovantes juntados aos autos às e-fls. 132 e 139:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.816 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903468/2012-61

A Recorrente pleiteia que os PER/DCOMPs n°s 11794.97019.150605.1.3.04-0400
e 39160.05860.150605.1.3.04-9156, nos quais declarou a compensação de débito de COFINS do
PA maio/2005, sejam cancelados e o crédito reconhecido nos referidos PER/DCOMPs sejam
utilizados como parcela de crédito de saldo negativo de IRPJ informada no PER/DCOMP no
16383.37079.251109.1.7.02-4208.
Evidentemente que o crédito relativo ao pagamento indevido ou a maior
informado
nos
PER/DCOMPs
n°s
11794.97019.150605.1.3.04-0400
e
39160.05860.150605.1.3.04-9156 não poderia ser utilizado para compensar o débito de COFINS
e também compor parcela de saldo negativo de IRPJ do exercício 2005.
Pelo que se depreende dos autos a Recorrente pretende que os PER/DCOMPs n°s
11794.97019.150605.1.3.04-0400 e 39160.05860.150605.1.3.04-9156 sejam cancelados, de
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.816 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903468/2012-61

modo a que a parcela de estimativa compensada seja considerada no saldo negativo de IRPJ do
exercício 2005.
Ocorre que o cancelamento não é possível, uma vez que a compensação foi
homologada. Verifica-se, ainda, que resta saldo disponível das compensações declaradas nos
PER/DCOMP n°s 1794.97019.150605.1.3.04-0400 e 39160.05860.150605.1.3.04-9156:

Contudo, verifico que a Recorrente fez os recolhimentos em DARF do débito de
COFINS
do PA maio/2005 (débito esse também
informado nas
DCOMPs n°s
1794.97019.150605.1.3.04-0400 e 39160.05860.150605.1.3.04-9156, estas homologadas) em
30/11/2009, antes da emissão do Despacho Decisório que ocorreu em 03/04/2012.
A Recorrente afirma que não conseguiu transmitir as retificadoras ou cancelar as
DCOMPs n°s 1794.97019.150605.1.3.04-0400 e 39160.05860.150605.1.3.04-9156 pois as
mesmas estavam em fase de processamento.
Considerando que a Recorrente procedeu ao recolhimento do débito de COFINS
antes da emissão do Despacho Decisório e que há plausibilidade no seu argumento de que não
conseguiu transmitir a DCOMP retificadora ou cancelá-la pelo fato de estarem em
processamento, entendo que caberia à DRF de origem proceder à revisão do débito confessado
em DCOMP.
Em caso semelhante o CARF considerou a possibilidade de retificação, já que
considerar precluso o direito de retificação inviabiliza o próprio processo administrativo fiscal,
nos termos do voto abaixo:
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. (Proc. 12448.722010/2014-33, Ac. 1301003.379, Rec. Voluntário,
CARF, 1a S, 3a C, 1a TO, j. 20/09/2018).
Embora não seja competência do CARF analisar pedido de retificação e/ou
cancelamento de DCOMP, a análise do direito creditório informado na DCOMP é de
competência do Colegiado. Entendo que no presente caso, há uma inter-relação entre o crédito
analisado no presente processo e o crédito informado nas DCOMPs que a Recorrente pede o
cancelamento.
Dispositivo
Entendo, portanto, que é possível reconhecer em parte o pleito da Recorrente, mas
em respeito à competência da autoridade administrativa e também às instâncias de julgamento e
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.816 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903468/2012-61

a vedação de suprimi-las, os autos devem retornar à unidade de origem, com a determinação de
considerar, para fins de reconhecimento do crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício 2005,
o saldo remanescente das compensações informadas nas DCOMPs n°s
1794.97019.150605.1.3.04-0400 e 39160.05860.150605.1.3.04-9156, bem como o montante dos
DARFs relativos a COFINS do PA 31/05/20005 recolhidos no valor de R$ 2.700,00 (e-fl. 132) e
R$ 3.900,00 (e-fl. 139), tendo em vista que o referido débito foi declarado nas DCOMPs n°s
1794.97019.150605.1.3.04-0400
e
39160.05860.150605.1.3.04-9156,
as
quase
foram
homologadas.
Pelo acima exposto, voto em dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que seja implementada a decisão
descrita na parte dispositiva.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital